Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706549-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDILSON CAMACHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DADO À CAUSA. RECURSO REPETITIVO. FIXAÇÃO DA VERBA CONFORME ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, inc. II, DO CPC. 1. À luz do princípio da dialeticidade, cumpre à recorrente indicar as razões da sua insurgência contra a decisão de que pretende a anulação ou reforma, contrastando-as com o que restou nela consignado. No caso em tela, o apelante reitera as razões expostas na inicial, e se omite quanto ao fundamento prejudicial de julgamento de mérito, qual seja, a incidência da prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/32 sobre o ato nulo. Recuso não conhecido. 2. O Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa forem elevados, sendo obrigatória, na hipótese, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC). 3. Apelação do autor não conhecida. Apelação do réu conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque, tendo impugnado claramente os fundamentos da sentença, jamais poderia não ter conhecido de sua apelação em virtude da suposta não observância ao princípio da dialeticidade; b) artigo 2°, parágrafo único, inciso VIII, da Lei 9.784/1999, pois, declarada a inconstitucionalidade do Decreto Distrital 32.418/2010 nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2014.00.2.012846-3, são nulos os atos que desencadearam sua demissão, proferidos pela extinta Corregedoria de Saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 2°, parágrafo único, inciso VIII, da Lei 9.784/1999. Isso porque a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerca do tema da nulidade dos atos de demissão, exatamente por não ter conhecido da apelação por desrespeito ao princípio da dialeticidade, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do CPC, pois, “entender o contrário do que ficou expressamente consignado no acórdão recorrido - ausência de impugnação dos fundamentos da sentença -, a fim de acatar o argumento da recorrente, demanda reexame do suporte probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (REsp n. 2.002.973/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015